Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LEILÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ARREMATANTE REMISSO. VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM NOVO LEILÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 897 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – Correta a decisão agravada ao reconhecer a preclusão de matéria versada em decisão anterior, em que se rejeitou o pedido de anulação do leilão, formulado com amparo na alegada necessidade de prévia liberação de gravame pendente sobre o imóvel. Conforme disposto no art. 507 do CPC, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2 – De igual sorte, não prospera a alegação da Agravante, arrematante remissa, de que sua proibição de participar da nova hasta fere a razoabilidade. Isso porque tal vedação encontra respaldo expresso no art. 897 do CPC: “Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.”
Agravo de Instrumento desprovido.